Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-68.2019.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-68.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SONIA CLARICE DA SILVA - CPF: 004.102.321-81 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ILTON JOSÉ SARAGIOTTO (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ONG - ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR A VIDA - CNPJ: 23.683.026/0002-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR EM RELAÇÃO AO DEMANDADO (MÉDICO) – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - (EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO E HOSPITAL EM SEDE RECURSAL – NESTE APELO) – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO -

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

À luz do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, impõe-se o não conhecimento da apelação, em face da decisão de natureza interlocutória exarada, ressaltando, ainda, a inocorrência de qualquer tese insurgindo-se contra o acolhimento da preliminar; e também salientando-se que o recurso se baseia unicamente na possibilidade de preenchimento do polo passivo pelo Município e pelo Hospital local, pugnando-se pelo provimento do recurso para a inclusão dessas pessoas como Requerida na ação,

caracterizando o erro grosseiro, que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.

“(...)
Verificando-se que o pronunciamento judicial recorrido não extinguiu o feito, tendo sido expressamente determinado o prosseguimento da execução, o mesmo não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, desafiando, portanto, o agravo de instrumento. - O princípio da fungibilidade recursal revela-se inaplicável quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro ao interpor o recurso impróprio. Acolhida a preliminar suscitada, de ofício, pelo Relator. (TJMG - Apelação Cível 1.0054.12.001522-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2014, publicação da súmula em 13/10/2014)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SÔNIA CLARICE DA SILVA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais (Erro Médico nº 1002144-68.2019.8.11.0005) proposta em desfavor de
ILTON JOSÉ SARAGIOTTO e ONG – ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR À VIDA
,
ACOLHEU
a preliminar de ilegitimidade passiva
e,
por conseguinte, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO O FEITO
, sem a resolução do mérito, em relação a esta parte
ILTON JOSÉ SARAGIOTTO
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC. E, por fim,
DETERMINOU
o prosseguimento do feito em relação a parte ONG - ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR A VIDA.

Em síntese, a Apelante faz menção à sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do médico – ILTON JOSÉ SARAGIOTTO – decretou a revelia em relação à Segunda Requerida -

Ong - Organização não Governamental da Organização da Sociedade Civil Nortelandense Amor a Vida e designou perícia técnica, informando que tal instituição não está mais na administração do Hospital São João Batista e encerrou suas atividades, sendo o Hospital é administrado pela Associação Santa Madre Paulina, de modo que o prosseguimento do feito no Juízo singular está prejudicado em face à citada ONG.

Defende que da decisão cabe apelação; e requer a inclusão do município de Diamantino e do Hospital e Maternidade São João Batista no polo passivo da demanda, diante da legitimidade passiva destes para a ação.

Argumenta que o dever de promover, e de proteção à saúde, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal se impõe às três esferas políticas (Municípios, Estados e a União), podendo-se exigir ações e serviços de quaisquer deles, ressaltando que, apesar da concentração dos órgãos gestores, o SUS não perde sua unicidade.

Requer o provimento do apelo para “(...) reformar a decisão recorrida e determinar inclusão do Município de Diamantino e Hospital São João Batista no polo passivo da demanda”.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso; e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que,
nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais (Erro Médico nº 1002144-68.2019.8.11.0005) proposta por
SÔNIA CLARICE DA SILVA
em desfavor de
ILTON JOSÉ SARAGIOTTO e ONG – ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – SOCIEDADE CIVIL NOTRELANDENSE AMOR À VIDA
,
ACOLHEU
a preliminar de ilegitimidade passiva
e,
por conseguinte, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO O FEITO
, sem a resolução do mérito, em relação a esta parte
ILTON JOSÉ SARAGIOTTO
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC. E, por fim,
DETERMINOU
o prosseguimento do feito em relação a parte ONG - ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR A VIDA.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre enfatizar que se trata de decisão que extinguiu a ação em face do médico – ILTON JOSÉ SARAGIOTTO e determinou o prosseguimento do feito em face a outra demandada –
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR À VIDA

Malgrado a defesa do apelo, à luz do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão é atacável por meio de agravo de instrumento e não por recurso de apelação, eis que o Juízo “a quo” não pôs fim ao feito.

Ademais, não houve uma linha sequer no recurso, insurgindo-se contra a decisão que julgou extinta a ação em relação ao médico demandado.

Ou seja, não há como conhecer deste recurso, que se baseou unicamente em alegada legitimidade dos entes federados para comporem o polo passivo da ação; todavia, sequer foram eles arrolados na instância singela até a prolação da sentença.

Desse modo, está configurado o erro grosseiro, não sendo sequer admitida a aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO PRIMEIRO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - A decisão que extingue a demanda, sem resolução de mérito, em relação a um dos demandados, prosseguindo o feito quanto ao outro, é de natureza interlocutória e, por conseguinte, deve ser combatida por agravo de instrumento, não desafiando, assim, recurso de apelação. II - A equivocada interposição de recurso de apelação em preterição ao agravo de instrumento, configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. III - Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício acolhida e apelação não conhecida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.071901-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS RECONHECENDO-SE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO OUTRO EXECUTADO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROPRIEDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA - ERRO GROSSEIRO.
- Verificando-se que o pronunciamento judicial recorrido não extinguiu o feito, tendo sido expressamente determinado o prosseguimento da execução, o mesmo não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, desafiando, portanto, o agravo de instrumento.

- O princípio da fungibilidade recursal revela-se inaplicável quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro ao interpor o recurso impróprio.

Acolhida a preliminar suscitada, de ofício, pelo Relator. (TJMG - Apelação Cível 1.0054.12.001522-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2014, publicação da súmula em 13/10/2014)”.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. (N.U 0005708-82.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Desse modo, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, certo é que a questão deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, não devendo ser conhecido o apelo interposto.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023